Tribunal: TJMT
Processo: 0026629-90.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0026629-90.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (EMBARGANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS – OMISSÕES – RECONHECIMENTO – EMBARGOS RECEBIDOS E SANEADOS, MAS COM EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS – MANUTENÇÃO DOS JULGADOS DE DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS – MATÉRIA PREQUESTIONADA- EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se plausível a condenação da verba honorária advocatícia, de forma proporcional, eis que fixada sobre o valor do excesso do cálculo, mormente porque houve a resistência, caracterizada pela manifestação em juízo contrária ao apontamento de excesso, não havendo, assim, que se falar em desproporcionalidade, uma vez que houve a condenação em 10% apenas sobre o apontado excesso.

“(...) III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios”. ((N.U 1011976- 43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso, esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos.

Precedente deste Tribunal:

“(...) Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor devido e o que está sendo cobrado, sob pena de rejeição liminar da impugnação por falta de caracterização do alegado excesso de execução (REsp no. 1387248 / SC). Descabido arguir falta de liquidação de sentença se ela foi requerida pelo credor, deferida pelo juízo e executada pela contadoria judicial, não se manifestando o devedor, apesar de intimado, dando ensejo à preclusão.” ((N.U 0164563- 43.2014.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

No que concerne à declaração de que o bloqueio no valor de R$ 45.596,59, não constituiu o pagamento da execução mediante penhora, de modo que não pode ser utilizado para redução da dívida exequenda, mostra-se descabida, pois metade do valor bloqueado permaneceu na conta impugnada, mostrando-se viável a dedução de tais valores, ressaltando-se que foram aplicados juros e correção monetária atinentes à espécie, descontados os valores bloqueados anteriormente, o que é perfeitamente cabível, a fim de evitar o enriquecimento indevido, ou excesso de execução. Por consequência, não há que se dar guarida ao argumento de que os honorários de sucumbência definidos em 20% pelo TJMT, devem incidir sobre o valor total da condenação, o qual compreende o valor principal do crédito.

Também se mostra descabida a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.012 do CPC, eis que o caso é de cumprimento de sentença – execução provisória convertida em definitiva - cuja ciência encontrava-se patente, salientando-se a ausência de prejuízos decorrentes da ausência de oportunidade da executada de realizar o pagamento voluntário do débito, tanto que houve a isenção da multa de 10%.

Ante a ausência de vícios no acórdão, é imperiosa a rejeição dos embargos interpostos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU
,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade rejeitou os Embargos de Declaração interpostos por ela e por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, mantendo o julgamento de desprovimento dos apelos.

A Embargante defende que o acordão é omisso quanto à tese de que “
apenas
o depósito judicial
extingue
a obrigação do devedor na fase de execução”, segundo entendimento pacífico do STJ.

Aduz que “(...)
No caso, o depósito judicial do referido valor só ocorreu em 18.10.2018, oito anos após a data do seu bloqueio, tendo sido realizado no seu valor original de R$ 45.596,56, sem acréscimos de juros e correção monetária”; que “(...) ao decidir sobre essa questão recursal, essa câmara julgadora entendeu ser descabida a alegação de que o valor de R$ 45.596,56 não constituiu o pagamento do débito (...)”, todavia deixou de s manifestar sobre a tese recursal. (ID. Num. 54296492 – pág. 2)

Defende que “(...) o mero “bloqueio” do valor de R$ 45.596,56 realizado na conta da embargada em 04.03.2010 não liquidou parte do crédito executado, sendo indevido utiliza-lo para reduzir a base de cálculo da atualização do crédito exequendo”. (ID. Num. 54296492 – pág. 4)

Diz que o acórdão é carente de fundamentação por ausência de explicação do entendimento adotado, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos, a fim de que o vício seja sanado, bem como prequestionada a matéria.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos, e também pela aplicação de multa, ante o seu caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU
,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que à unanimidade rejeitou os Embargos de Declaração interpostos por ela e por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS – OMISSÕES – RECONHECIMENTO – EMBARGOS RECEBIDOS E SANEADOS, MAS COM EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS – MANUTENÇÃO DOS JULGADOS DE DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

Mostra-se plausível a condenação da verba honorária advocatícia, de forma proporcional, eis que fixada sobre o valor do excesso do cálculo, mormente porque houve a resistência, caracterizada pela manifestação em juízo contrária ao apontamento de excesso, não havendo, assim, que se falar em desproporcionalidade, uma vez que houve a condenação em 10% apenas sobre o apontado excesso.

“(...) III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios”. ((N.U 1011976- 43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso, esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos.

Precedente deste Tribunal:

“(...) Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor devido e o que está sendo cobrado, sob pena de rejeição liminar da impugnação por falta de caracterização do alegado excesso de execução (REsp no. 1387248 / SC). Descabido arguir falta de liquidação de sentença se ela foi requerida pelo credor, deferida pelo juízo e executada pela contadoria judicial, não se manifestando o devedor, apesar de intimado, dando ensejo à preclusão.” ((N.U 0164563- 43.2014.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

No que concerne à declaração de que o bloqueio no valor de R$ 45.596,59, não constituiu o pagamento da execução mediante penhora, de modo que não pode ser utilizado para redução da dívida exequenda, mostra-se descabida, pois metade do valor bloqueado permaneceu na conta impugnada, mostrando-se viável a dedução de tais valores, ressaltando-se que foram aplicados juros e correção monetária atinentes à espécie, descontados os valores bloqueados anteriormente, o que é perfeitamente cabível, a fim de evitar o enriquecimento indevido, ou excesso de execução. Por consequência, não há que se dar guarida ao argumento de que os honorários de sucumbência definidos em 20% pelo TJMT, devem incidir sobre o valor total da condenação, o qual compreende o valor principal do crédito.

Também se mostra descabida a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.012 do CPC, eis que o caso é de cumprimento de sentença – execução provisória convertida em definitiva - cuja ciência encontrava-se patente, salientando-se a ausência de prejuízos decorrentes da ausência de oportunidade da executada de realizar o pagamento voluntário do débito, tanto que houve a isenção da multa de 10%.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão declara expressamente que:

“(...) No que concerne à declaração de que o bloqueio no valor de R$ 45.596,59, não constituiu o pagamento da execução mediante penhora, de modo que não pode ser utilizado para redução da dívida exequenda, tenho-a por descabida, uma vez que a sentença reconheceu o bloqueio no valor total da execução, na época, de R$ 91.193,17, sendo que deste valor, metade, exatamente a importância de R$ 45.596,59, permaneceu bloqueada na conta impugnada, desde 04.03.2010.

Portanto, perfeitamente viável a manutenção da sentença no que diz respeito ao alegado, vez que, acertadamente, ficou consignado que:

“(...) houve bloqueio on line no qual o valor está bloqueado na conta da executada, desde 04.03.2010, conforme ofício de fl. 588, e ao realizar o cálculo do débito a exequente não considerou o referido valor.

No mais, não há que se falar em suspensão dos efitos da mora pretendido pela executada, vez que apesar do bloqueio on linte ter ocorrido em 04.03.2010 não houve a garantia total da dívida.

Assim procedo a realização do cálculo conforme julgado nos autos, o valor do débito atualizado até a data de 04.03.2010, com a incidência, apenas de juros moratórios e correção monetária desde 28.08.2009, conforme determinado no acórdão de fls. 347/349, e abatido o valor do bloqueio online de R$ 45.596,59 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), (cálculo 1 anexo), que atualizado até a data do Segundo bloqueio online (fl. 397), chega à R$ 121,036.58 (cento e vinte e um mil e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), abatido o valor do bloqueio temos um saldo remanescente de R$ 42.054,56 (cálculo 2 anexo), que atualizado até a data do terceiro bloqueio online (fl. 520) chegamos ao valor de R$ 43.369,06 (quarenta e três mil trezentos se sessenta e nove reais e seis centavos), havendo um excesso de execução de R$ 159.495,07 (cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e sete centavos) (cálculo 4 anexo) que corrigido perfaz a quantia de R$ 172.375,80 (cento e setenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), já abatido os honorários advocatícios fixados a fl. 272”.

Vê-se, portanto, que foram aplicados juros e correção monetária atinentes à espécie, descontados os valores bloqueados anteriormente, o que é perfeitamente cabível, a fim de evitar o enriquecimento indevido, ou excesso de execução.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

No que diz respeito ao propalado intuito protelatório tenho que não ficou configurado, ao menos por ora, vez que é direito do embargante utilizar-se da via dos aclaratórios para buscar sanar vício que entenda existente.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021